Tribunal: TJES
Processo: 5032662-21.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não Discriminação; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032662-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EVENTO EDUCACIONAL EM IGREJA. MANIFESTAÇÃO RELIGIOSA NÃO AUTORIZADA. PRINCÍPIO DA LAICIDADE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública proposta em face do Município de Vitória, visando a responsabilização da Administração Pública por possível violação ao princípio da laicidade do Estado. O Ministério Público alegou que, em evento técnico promovido pela Secretaria Municipal de Educação no interior da Igreja Evangélica Batista de Vitória, houve manifestação religiosa com cânticos e pregação, em contexto de participação obrigatória de servidores públicos da educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de evento técnico da Secretaria Municipal de Educação em espaço religioso, no qual houve manifestação espontânea de natureza religiosa não autorizada pela Administração, configura violação ao princípio da laicidade do Estado a justificar condenação da municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização civil e administrativa do ente público exige comprovação de conduta comissiva ou omissiva dolosa ou culposa, não podendo ser presumida com base em suposições ou conjecturas.

A manifestação religiosa ocorrida durante o evento técnico teve caráter isolado e não contou com ciência, anuência ou planejamento da Administração Pública, o que afasta a caracterização de conivência estatal.

A escolha do local — templo religioso — pautou-se em critérios pragmáticos de economicidade e adequação estrutural, não se tratando de subsídio ou favorecimento à confissão religiosa.

A laicidade estatal impõe neutralidade, e não hostilidade às manifestações religiosas, desde que espontâneas e desvinculadas de ação ou financiamento estatal.

A tese de risco de reincidência carece de respaldo fático e probatório, inexistindo prática administrativa reiterada ou política pública que justifique a imposição de obrigação de não fazer com cominação de multa.

Precedentes do Supremo Tribunal Federal reafirmam que a mera presença do fenômeno religioso no espaço público, quando espontânea e sem imposição do Estado, não configura afronta à laicidade (ADI 5255 e ADI 5256).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de evento técnico em templo religioso, por critério de conveniência administrativa e ausência de custo, não configura violação à laicidade do Estado quando ausente comprovação de favorecimento institucional a confissão religiosa.

A manifestação religiosa isolada e não autorizada por agente externo, sem comprovação de conivência ou omissão da Administração, não enseja responsabilização estatal.

A imposição judicial de obrigação de não fazer de caráter genérico exige demonstração concreta de conduta administrativa reiterada ou risco iminente de lesão a direito fundamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, VI a VIII; art. 19, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5255, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26.09.2025 (sessão virtual); STF, ADI 5256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.09.2025 (sessão virtual).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5032662-21.2024.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de Sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Civil Pública.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a presente ação contra o Município de Vitória alegando que a Secretaria Municipal de Educação promoveu, em 29/09/2023, evento de participação obrigatória para servidores da educação, no interior da Igreja Evangélica Batista de Vitória, intitulado “Comportamentos desafiadores no TEA: reconhecimento e abordagem”.

Sustentou que durante o evento, houve cânticos e uma pregação religiosa, situação que, segundo o MP, violaria a liberdade de crença e o princípio da laicidade do Estado, sobretudo por envolver funcionários públicos em atividade institucional e obrigatória. A Secretaria reconheceu a apresentação musical, mas negou ter autorizado a pregação, tratando o episódio como isolado e sem gravidade.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que não houve conivência da Administração com a manifestação religiosa, tampouco indícios de reincidência ou de que eventos semelhantes estivessem na iminência de ocorrer.

O Ministério Público apelou, sustentando que a omissão institucional do Município pode viabilizar repetições do ocorrido, além de configurar conivência indireta com violação à laicidade estatal.

Em que pese o louvável zelo do Ministério Público na salvaguarda dos princípios constitucionais, impõe-se reconhecer que a responsabilidade civil e administrativa da Municipalidade exige lastro fático concreto, não podendo subsistir sobre o terreno das meras conjecturas.

O episódio narrado — consistente em pregação e cânticos durante evento da Secretaria Municipal de Educação (SEME) — revelou-se um fato isolado e fortuito. A manifestação partiu de forma unilateral de um membro da igreja, sem qualquer ciência, anuência ou plano prévio por parte da Administração Pública.

Com efeito, a instrução processual demonstrou que a Secretaria de Educação, ao ser instada a esclarecer os fatos, negou categoricamente ter autorizado a pregação, reafirmando o caráter técnico do evento. Não há, portanto, prova de participação ativa ou conivência do ente municipal que configure o favorecimento de determinada confissão religiosa.

Ademais, a escolha do local para a realização da palestra — a Igreja Evangélica Batista de Vitória — pautou-se em critérios estritamente objetivos e pragmáticos. A Administração Municipal buscou um espaço que comportasse o número de servidores com o menor custo possível, tendo a referida instituição cedido suas dependências de forma gratuita e dotada de infraestrutura adequada.

Não se vislumbra, nesse cenário, o estabelecimento de aliança ou dependência com o culto, mas sim uma cooperação voltada ao interesse público na realização de um evento.

Outrossim, a tese ministerial de que a postura do Município revelaria um "risco de reincidência" carece de prova robusta. Para que o Judiciário imponha uma obrigação de não fazer de caráter preventivo e generalizado, sob pena de multa diária, é imperativa a demonstração de uma praxe administrativa ou de uma política institucional voltada à imposição de credo, o que não se verifica nos autos.

É imperativo destacar que a laicidade do Estado brasileiro não se confunde com o laicismo. Enquanto a primeira pressupõe a neutralidade e o respeito à diversidade, o segundo manifesta uma postura de hostilidade ou exclusão do fenômeno religioso do espaço público.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5255 (sessão virtual encerrada em 26.09.2025), consolidou o entendimento de que a presença de exemplares da Bíblia Sagrada em bibliotecas públicas não afronta os princípios da isonomia, da liberdade religiosa ou da laicidade estatal (art. 5º, caput e incisos VI a VIII; e art. 19, I, da CF/88). A vedação constitucional dirige-se à imposição estatal, de modo que o legislador não pode obrigar a aquisição ou manutenção de acervos religiosos (como decidido na ADI 5256).

Tais precedentes demonstram que embora o Estado não possa subsidiar ou obrigar a participação em manifestações religiosas, não pode ser responsabilizado por uma manifestação religiosa espontânea que não foi de iniciativa ou custeio público, como ocorreu no presente caso.

Condenar a Administração por um episódio isolado e não autorizado seria aplicar um rigor formal excessivo.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.